Tribunal: TJSP
Processo: 0055310-45.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Uso, guarda, posse e detenção de papel público falsificado – Bilhete único com créditos inseridos de forma fraudulenta – Alegação de atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância – Afastamento – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Pleito de desclassificação para estelionato – Não cabimento – Penas não impugnadas – Recurso

Ementa:

Apelação – Recurso do réu – Uso, guarda, posse e detenção de papel público falsificado – Bilhete único com créditos inseridos de forma fraudulenta – Alegação de atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância – Afastamento – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Pleito de desclassificação para estelionato – Não cabimento – Penas não impugnadas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055310-45.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAYQUE
VILLALTA BECKER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055310-45.2017.8.26.0050 -Voto no 2774
2
Apelação Criminal no 0055310-45.2017.8.26.0050
Apelante: Kayque Villalta Becker
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2774
Apelação Recurso do réu Uso, guarda, posse e detenção
de papel público falsificado Bilhete único com créditos
inseridos de forma fraudulenta Alegação de atipicidade da
conduta por incidência do princípio da insignificância

Afastamento Materialidade e autoria Provas suficientes
Pleito de desclassificação para estelionato
Não
cabimento Penas não impugnadas Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Kayque
Villalta Becker contra a r. sentença de fls. 173/176, que julgou procedente a ação penal,
para condená-lo, como incurso no artigo 293, inciso VI e § 1o, inciso I, do Código Penal, às
penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo. A privativa de liberdade foi substituída por duas penas de
prestação de serviços à comunidade, por igual período.
Inconformado, o réu apela (fls. 193/200). Invoca o princípio
da insignificância para alegar a atipicidade da conduta e que são insuficientes as provas para
a condenação, porque não demonstrado o conhecimento da falsidade dos créditos de bilhete
único encontrados em sua posse. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime
de estelionato, na forma privilegiada.
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 204/209).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 219/222).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055310-45.2017.8.26.0050 -Voto no 2774
3
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, ratifica-se integralmente os fundamentos da decisão recorrida, escorada
nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância posterior em
Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Kayque Villalta Becker foi denunciado e sentenciado
porque no dia 28 de junho de 2017, por volta das 11h00, na Rua William Speers no 912,
Estação de Trem da Lapa, cidade e comarca da capital, o sentenciado foi surpreendido na
posse, uso e venda de bilhetes únicos contendo créditos falsificados, sabendo dessa
circunstância, fazendo-o no exercício de atividade comercial irregular e clandestina.
Ao contrário do alegado pela douta defesa, não é caso de
absolvição do apelante com fundamento na alegada atipicidade da conduta ou insuficiência
de provas.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 6), o boletim de ocorrência (fls. 21/24), o auto de exibição e
apreensão (fls. 25), o laudo pericial de fls. 70/76 e pelas demais provas.
Na posse do apelante, além do bilhete único, havia R$21,25,
em espécie (fls. 25).
O perito atestou que o bilhete único apreendido estava
carregado com créditos no valor de R$ 19,20 e possuía saldo disponível de R$202,80.
Interrogado em Juízo, o apelante admitiu que estava
comercializando os créditos de bilhete único pelo preço de R$3,00, mas desconhecia a
respectiva falsidade. Adquiriu o bilhete no centro de São Paulo (gravação audiovisual). Na
fase extrajudicial, exerceu o direito constitucional de silenciar sobre o fato (fls. 12).
A testemunha Pedro Galvão da Silva, representante da
vítima, declarou que fez a conferência do bilhete único, mediante utilização de aparelhos
próprios, e constatou a existência de créditos fraudulentos nele inseridos (gravação
audiovisual).
Por tais provas, a condenação era medida necessária.
O apelante admitiu que estava comercialização os créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055310-45.2017.8.26.0050 -Voto no 2774
4
de bilhete único na estação de trem quando foi preso em flagrante. A negativa de sua ciência
quanto à falsidade desses créditos, entretanto, não convence. A venda dos créditos por valor
inferior ao cobrado pela SPTRANS, única autorizada pelo poder público, assim como a
afirmação de que adquirira o bilhete único de terceiro no centro da cidade, com o fim de
comercializá-los e auferir lucro, evidenciam a ciência da falsidade.
A tese de atipicidade da conduta fica rechaçada.
O valor dos créditos obtidos mediante fraude ainda contidos
no bilhete único apreendido era de R$202,80, e não pode ser considerado ínfimo.
Não se despreze, ademais, que o delito pelo qual o apelante
foi condenado pela r. sentença, previsto no artigo 293, inciso VI, e parágrafo único, inciso I,
do Código Penal, em acolhimento do pleito de desclassificação formulado pela defesa, tem
como objetividade jurídica não apenas o patrimônio, mas também a fé pública, de maior
relevância, o que impede, mesmo para os adeptos do princípio da insignificância, sua
incidência.
No mais, ainda que se tratasse de delito que visa a proteger
unicamente o bem jurídico consistente no patrimônio, o referido princípio não seria
aplicável.
Segundo parcela da doutrina e da jurisprudência, o princípio
da insignificância (ou da bagatela) seria uma causa de exclusão da tipicidade, cuja
incidência verificar-se-ia nos casos em que a conduta, embora formalmente típica, é despida
de tipicidade material, por não expor a perigo ou lesionar de forma relevante e intolerável o
bem jurídico tutelado pelo tipo penal.
Contudo, a despeito das respeitáveis vozes em contrário,
impossível reconhecer como válida a aplicação de tal princípio no nosso ordenamento
jurídico.
Afinal, o princípio da insignificância, além de não ostentar
previsão expressa no Código Penal, legitima a violação de bens jurídicos essenciais para o
convívio social harmônico, incentiva a prática de novas condutas criminosas e aumenta a já
elevada sensação de impunidade que ronda a nossa sociedade.
Ora, a Constituição Federal de 1988 prevê, expressamente,
como direito fundamental, a propriedade, de modo que seria uma afronta a tal direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055310-45.2017.8.26.0050 -Voto no 2774
5
aplicação do princípio da insignificância.
Não se pode, de forma alguma, aplicar referido princípio
sempre que o valor da res seja considerado irrisório, pois dessa feita, estar-se-iam
autorizando condutas tipificadas em lei como infrações penais, o que é expressamente
vedado no Estado de Direito.
Nesse sentido:
“(...) E não vinga o reconhecimento da atipicidade da sua
conduta, como se deu no édito monocrático, pela aplicação
do princípio da insignificância, também denominado de
bagatela, por se tratar de instituto que não encontra forma
nem figura na sistemática penal brasileira. (...) Demais, a
recepção dessa teoria consistiria na concessão de um bill de
impunidade, permitindo que meliantes, repetidamente,
praticassem crimes dessa intensidade, sem que as vítimas
encontrassem amparo no Direito Penal. (...)” (Apelação
Criminal
0044305-89.2018.8.26.0050;
Relator:
Marco
Antônio Cogan; Data do Julgamento: 30/01/2019)
Consigne-se que o ora apelante foi denunciado como
incurso no artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal. A desclassificação postulada pela douta
defesa e operada pela r. sentença teve como fundamento o princípio da especialidade.
Por oportuno, convém salientar que a alteração da
tipificação do fato, além de não ofender o princípio da correlação, beneficiou o apelante, em
se tratando de crime com pena privativa de liberdade máxima superior à prevista para a
receptação qualificada, o que impede nova mudança, ainda que a matéria não esteja
pacificada no âmbito jurisprudencial quanto à exata configuração da conduta.
Veja-se:
Apelação. Falsificação de documento público. Art. 293,
caput, VI e § 1o, I, do CP. Preliminar de nulidade pela
violação
ao
princípio
da
correlação.
Inviabilidade.
Desnecessidade de aditamento. Quanto ao mérito, pedido de
absolvição pela ausência de materialidade ou pelo
reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a
aplicação
do
postulado
da
insignificância,
de
desclassificação delitiva para o crime de receptação simples
ou estelionato, a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, a modificação
do regime carcerário inicial para o aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055310-45.2017.8.26.0050 -Voto no 2774
6
Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena
e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados.
Preliminar afastada. Recurso não provido. (TJSP, Apelação
no o 0002333-61.2017.8.26.0540, Relator Desembargador
Reinaldo
Cintra,
7a
Câmara
Criminal,
julgamento:
25/08/2020)
Afasta-se, por outro lado o pleito de desclassificação
formulado em segunda instância para estelionato, já que as provas produzidas não foram no
sentido da inserção, pelo próprio apelante, dos créditos falsos no bilhete único encontrado
consigo para comercialização, situação imprescindível para que a obtenção da vantagem
indevida decorresse do emprego de meio fraudulento.
Nesse sentido:
Apelação. Uso de papéis públicos falsificados (bilhetes de
empresa de transporte municipal). Preliminar de nulidade do
feito afastada. Ausência de prova pericial que se mostra
prescindível.
Materialidade
comprovada
por
prova
documental e oral. Recurso do corréu Paulo postulando a
absolvição por não haver prova da infração ou por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes
em
que
proferida.
Fatos
que
encontram
exata
correspondência típica no artigo 293, inc. VI, § 1o, inc. I, do
CP. Crime contra a fé pública. Penas, regime inicial aberto e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
mantidos.
Recursos
defensivos
não
providos.
[...]
Importante esclarecer, ainda, que a falsificação de papéis
públicos também engloba seu conteúdo, ainda que
eletrônico (no caso os créditos inseridos fraudulentamente),
não se olvidando que o bilhete único é emitido em meio
físico, tratando-se de papel para efeitos legais. Outrossim,
não há que se cogitar de ocorrência de crime de estelionato,
como aventado pelo digno Procurador de Justiça, eis que os
apelantes foram surpreendidos na posse de papéis públicos
falsificados (no caso, bilhetes de empresa de transporte
administrada pelo município, popularmente conhecidos
como bilhete único), fornecidos por indivíduos que
fraudaram o sistema de recargas e dispuseram aos acusados
os bilhetes falsificados para venda de passagens aos
usuários por valor inferior ao cobrado pela SPTRANS, de
modo que o fato encontra exata correspondência típica no
artigo 293, inciso VI, e § 1o, inciso I, do Código Penal,
consistente em usar, guardar, possuir ou deter qualquer dos
papéis falsificados a que se refere o artigo, tratando-se, pois,
de norma especial em relação aos crimes patrimoniais (furto
qualificado mediante fraude, estelionato e receptação).[...]
(TJSP, Apelação Criminal no 0001921-60.2017.8.26.0628,
Relator Desembargador Sergio Coelho, 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055310-45.2017.8.26.0050 -Voto no 2774
7
Direito Criminal, julgamento: 23 de julho de 2020).
As penas fixadas não foram impugnadas e ficam mantidas.
Adotadas as bases mínimas, o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não poderiam reduzir as sanções
aquém dos pisos, nos termos da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por
inexistirem outras causas de incidência, as sanções tornaram-se definitivas em 2 (dois) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
O regime estabelecido foi o mais brando e houve
substituição da privativa de liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Kayque Villalta Becker, mantendo-se a r. sentença recorrida em
todos os seus termos.
Juscelino Batista
Relator